Tribunal: TJPA
Processo: 0015596-44.2018.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10129 - Ocupação Temporária
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015596-44.2018.8.14.0061
APELANTE: MUNICIPIO DE TUCURUI

APELADO: ROSIANA DO CARMO ARNAUD

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PAGAMENTO DE SALÁRIO DE JULHO DE 2018.
AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE DEMONSTRAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DOCUMENTOS QUE INFORMAM O DESLIGAMENTO DA EX-SERVIDORA DURANTE O PERÍODO PLEITEADO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE SUSPENSA, DIANTE DA GRATUIDADE.
APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
.

1.

A autora ingressou com a ação ordinária alegando que laborou para o Município de Tucuruí na condição de servidora temporária e que não teria recebido salário do mês de julho de 2018.
Contudo, de acordo com a documentação constante dos autos, a ex-servidora foi desligada do quadro funcional da municipalidade em 01/07/2018(ID
Num. 3564525 - Pág. 27)
não comprovando o labor do período pleiteado. Logo, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório
disposto no artigo
373, I do CPC/15.

2.

Sentença totalmente reformada para julgar improcedente a ação. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade.

3.

Apelação conhecida e provida
.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

J
ulgamento ocorrido na 28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 21 a 28 de setembro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo n.º

0015596-44.2018.8.14.0061
- PJE
) interposta pelo MUNICÍPIO DE TUCURUÍ contra ROSIANA DO CARMO ARNAUD, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí, nos autos da Ação de cobrança ajuizada pela apelada.

A sentença teve seguinte conclusão:

(...)Ante o exposto, já que a presente demanda foi ajuizada dentro do prazo previsto no artigo 7°, inciso XXIX da Constituição, com base no exposto e no que nos autos consta, bem como entendimento jurisprudencial colacionado e artigos de lei referendados, julgo parcialmente procedente a demanda,

reconhecendo a ocorrência do vínculo funcional entre a Requerente e\) MUNICÍPIO DE TUCURUÍ pelo período de 26.02.2018 a 10.08.2018, na qualidade de servidor temporário, razão pela qual CONDENO o Requerido ao pagamento do valor relativo ao saldo do salário do mês de JULHO, correspondente a R$ 954,00 (novecentos e cinqüenta e quatro reais descontados, porém, os valores correspondentes a contribuição previdenciária, no percentual de 8% (oito por cento). O valor será acrescido de juros de 1% a.m. pelo IPCA-E e corrigido pelo índice da poupança (Tema 810 da Repercussão Geral do STF), a contar da citação.

O valor exato será aferido por simples cálculo aritmético no cumprimento de sentença.

Indefiro os demais pedidos, visto que incabíveis no caso concreto.

DISPOSIÇÕES FINAIS

Isento do pagamento de custas (alínea g, do art. 15, da lei estadual n° 5.738/93).

Honorários pela Fazenda Pública com base no que fixados em 10% sobre o valor total e atualizado da condenação (até a data da sentença), a ser apurado na fase de cumprimento.

Em razões recursais suscitou cerceamento de defesa, alegando que o magistrado não poderia presumir a continuidade do vínculo do apelado com a Administração Municipal. Afirma que não houve efetiva comprovação da prestação do serviço no período de junho de 1994 a abril de 1996, aduzindo que o autor não se desincumbiu de seu ônus probatório. De forma subsidiária, pede que a correção monetária seja aplicada a partir do protocolo da ação.

Em razões recursais o Município de Tucuruí afirma que não há comprovação de labor no período pleiteado pela apelada, afirmando que a ex-servidora teria sido desligada do quadro funcional no mês de julho de 2018 e a condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios em 20% sobre o valor da causa. De forma subsidiária, pede que os juros e a correção monetária sejam aplicados com base no art.1º-F da Lei Federal nº 9.494/97.

A apelada não apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação, passando a apreciá-la.

A questão em análise consiste em verificar se a apelada comprovou ter laborado para a Administração do Município de Tucuruí pelo período julho 2018 e se é devida a condenação do Ente Público ao pagamento de salário em razão desse labor.

A autora ingressou com a ação ordinária alegando que laborou para o Município de Tucuruí na condição de servidora temporária e que não teria recebido salário do mês de julho de 2018.
Contudo, de acordo com a documentação constante dos autos, a ex-servidora foi desligada do quadro funcional da municipalidade em 01/07/2018(ID
Num. 3564525 - Pág. 27)
não comprovando o labor do período pleiteado. Logo, a autora não se desincumbiu de seu ônus probatório
disposto no artigo
373, I do CPC/15.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Deste modo não tendo apelada demonstrado o fato constitutivo de seu direito (período laboral),
a improcedência da Ação é medida que se impõe, uma vez que o pagamento é consequência da comprovação da prestação de serviço.

Em
situações análogas, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL
. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA MOVIDA POR SERVIDORA TEMPORÁRIA CONTRA O MUNICÍPIO DE CURUÁ EM FACE DO NÃO PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS PELO PERÍODO DE 1º/02/1999 A 31/12/2012.
AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 373, I E 434 DO NCPC. AUTORA NÃO COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA
. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0107585-19.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Roberto Gonçalves de Moura, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 22.04.2019). (grifo nosso).

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL.
AÇÃO DE
COBRANÇA. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. CONTRATAÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. APELO IMPROVIDO.

1 -
As provas colacionadas aos autos não permitem aferir, de forma inequívoca, a prestação efetiva de serviços à Administração Pública, eis que o autor apresentou somente um contracheque para comprovar suas alegações, não tendo comprovado o período trabalhado nem anexado o contrato firmado com o Município
. 2 - Apelo conhecido e improvido.

(TJPA, processo n.º 0018569-54.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Luiz Gonzaga da Costa Neto, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 28/06/2019). (grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. CABE AO AUTOR COMPROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. CASO NÃO COMPROVADO OS FATOS QUE FUNDAM A AÇÃO
, A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE COBRANÇA É MEDIDA QUE SE IMPÕE
. SENTENÇA MANTIDA NA INTEGRALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA, processo n.º 0023573-72.2015.8.14.0003 - PJE, Rel. Nadja Nara Cobra Meda, 2ª Turma de Direito Público, julgado em 31/01/2019). (grifo nosso).

Por fim, considerando a improcedência da ação, há a inversão do ônus da sucumbência. Com efeito, condeno a autora ao pagamento de custas e de honorários advocatícios em que fixo em 20% sobre o valor da causa (R$ 2.369,70), resultando na quantia de R$ 473,94, como requerido na apelação. A exigibilidade da cobrança das referidas verbas ficará suspensa, em virtude do deferimento da gratuidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO à Apelação,
para julgar improcedente a ação, invertendo o ônus da sucumbência.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2020